Tribunal: TCU
Processo: 004.623/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Total-Serv Comércio e Serviços Eireli sobre os indícios de irregularidade na condução do pregão eletrônico 8/2020 pelo Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem e manutenção das áreas verdes externas, com a disponibilização de mão-de-obra, materiais e equipamentos, inicialmente sob o valor estimado de R$ 491.659,53 e ao fim homologado pelo valor de R$ 298.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Total-Serv Comércio e Serviços - Eireli sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico 8/2020 pelo Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan) para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de jardinagem e manutenção das áreas verdes externas, com a disponibilização de mão-de-obra, materiais e equipamentos, sob o valor inicial estimado de R$ 491.659,53 e o valor final homologado de R$ 298.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes se abstenha de promover a próxima prorrogação do subsequente contrato público e, para tanto, deve providenciar a futura e tempestiva licitação por intermédio, preferencialmente, do pregão eletrônico, com a efetiva correção no respectivo termo de referência das falhas ora identificadas, para a superveniente contratação em substituição ao atual contrato celebrado com a Pallazo Serviços Especializados Ltda., em 28/1/2021, a partir do referido Pregão Eletrônico 8/2020, diante das falhas pela falta de publicidade das solicitações de esclarecimentos e impugnações pelos licitantes, além da falta de adequada revisão do processo para detectar e corrigir os eventuais erros e da desclassificação da aludida proposta sem a realização, contudo, da devida diligência para a correção da proposta, tendo o pregoeiro deixado, ainda, de apresentar a resposta sobre as supostas irregularidades na habilitação da empresa vencedora do certame, ante a evidente dissonância com os princípios administrativos da transparência, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório, a despeito de, até o presente momento, não ter sido identificado o eventual dano ao erário, ao passo que a atual empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo essa prorrogação ser, todavia, promovida em face das referidas falhas verificadas na condução do Pregão Eletrônico 8/2020; 9.3. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que adote as seguintes medidas: 9.3.1. atente para o gerenciamento de riscos nas contratações, buscando mitigá-los, a exemplo dos riscos materializados no âmbito do Pregão Eletrônico 8/2020; 9.3.2. atente para a obrigatoriedade de promover a publicação, no Comprasnet, dos pedidos de impugnação aos editais e termos de referência, além das às respostas às impugnações apresentadas pelas licitantes; 9.3.3. atente para as eventuais inconsistências em informações nos editais e termos de referência, com os seus anexos, dificultando a compreensão dos licitantes, pois pode contrariar os princípios da isonomia e do julgamento objetivo, além da vinculação ao instrumento convocatório; 9.3.4. atente para a obrigatoriedade de, previamente à desclassificação das propostas das licitantes, realizar as devidas diligências para a eventual correção das propostas em sintonia, entre outros, com os Acórdãos 1.487/2019 e 370/2020, do Plenário; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e ao Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de dispensar a Selog de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.